Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-89.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Petição inicial – Determinação de emenda – Descumprimento – Extinta a ação, sem julgamento do mérito (art. 485, IV, CPC) – Decisão correta Justiça gratuita – Comprovada a alegada pobreza - Recurso improvido, com observação.*